Tribunal: TJSP
Processo: 0023533-14.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução – R. sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e homologou os cálculos apresentados pelo embargado – Alegação de ilegitimidade ativa ad causam, visto que o apelado não autorizou, de forma expressa e individualizada, a propositura da ação de conhecimento - Descabimento – Questão já decidida no v. acórdão executado – Coisa julgada que deve

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução – R. sentença que julgou improcedentes os embargos à execução e homologou os cálculos apresentados pelo embargado – Alegação de ilegitimidade ativa ad causam, visto que o apelado não autorizou, de forma expressa e individualizada, a propositura da ação de conhecimento - Descabimento – Questão já decidida no v. acórdão executado – Coisa julgada que deve ser respeitada - Ainda que assim não fosse, a matéria já se encontra pacificada no C. STJ, quando do julgamento do Tema n. 948 – Precedentes – Litigância de má-fé – Descabimento – A interpretação da lei em sentido contrário não importa em má-fé processual - Recurso desprovido.